Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703884-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO BATISTA VIEIRA, ALOISIO BATISTA VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO BATISTA VIEIRA e Outro contra decisão interlocutória de ID 221734254, autos originários) da 24a Vara Cível de Brasília proferida em ação de obrigação de fazer (Proc. 0743528-34.2024.8.07.0001) em face de BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de inversão ônus da prova. Fato observado é que o respectivo preparo não foi juntado no ato da interposição do recurso, como se verifica da petição de ID 68505869 com a juntada posterior (ID 68555610), tendo o Agravo de Instrumento sido interposto dia 7 de fevereiro às 16:15h e o preparo dia 10 de fevereiro às 14:13h. Como se sabe, cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Da análise dos fatos e documentos trazidos com a petição inicial, verifico que o ora agravante não atendeu ao previsto no art. 1007, “caput”, do CPC no ato da interposição do recurso. Descumprido o disposto no art. 1007, “caput”, do CPC, tem como ônus processual “ope legis” atentar e cumprir o que dispõe o §4o desse mesmo art. 1007, CPC. Assim, porquanto é ônus do recorrente instruir adequadamente seu recurso, chamo o feito à ordem para que o agravante atenda ao art. 1007 §4o, do CPC1, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator